Tribunal: TJDFT
Processo: 0723579-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. GMOV. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DIFERENÇAS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de diferenças de conversão de licença-prêmio em pecúnia relativas a GMOV e auxílio alimentação. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes; recurso da parte ré impugna apenas o ponto relativo à atualização do débito.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Prescrição. A pretensão da parte autora é o pagamento de diferenças de vantagens não incluídas na conversão de licença-prêmio, bem como a correção monetária pelo retardamento do pagamento. Não se acha prescrita a pretensão que deve ter como marco inicial não a data da aposentação, ocorrida em julho de 2017, mas a última parcela do pagamento do valor da conversão da licença-prêmio, em abril de 2022 (ID 44074529 - PÁG 12), quando foi violado o direito da parte com o pagamento inferior ao efetivamente devido, surgindo a pretensão às diferenças (art. 189 Código Civil), de modo que não incide no caso o tema 516 do REsp 1.254.456: “A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público”. Prescrição que se afasta.
4 – Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Auxílio alimentação. Possibilidade de inclusão na base de cálculo. Atualização do débito. Débitos da fazenda pública. Relação Jurídica não-tributária. Emenda Constitucional n. 113/2021. Consoante entendimento fixado no STJ, o auxílio-alimentação têm natureza remuneratória de caráter permanente e integra o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, devem ser incluídos na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).
5 – Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. GMOV e auxílio-transporte. Impossibilidade de inclusão na base de cálculo. A Lei n. 318/1992 traz requisitos específicos para a percepção da GMOV, como residir fora da região administrativa em que atua (faixa de 10%) ou residir fora da região de Planaltina ou Brazlândia ou em área rural (faixa de 15%). Não há, neste quadro, como afastar o caráter compensatório da vantagem. Neste sentido, precedentes da 1a (Acórdão 1273571) e da 7a Turmas Cíveis do TJDFT (Acórdão 1302227) e da 3a. Turma Recursal (Acórdãos 1331737, 1318999). Embora a GMOV integrasse a remuneração da servidora antes da aposentadoria, diante do caráter transitório da verba, não se mostra possível incluí-la na base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia. Igualmente, o auxílio-transporte tem nítido caráter indenizatório das despesas no exercício da função (art. 107 da Lei Complementar n. 840/2011), donde exsurge seu caráter compensatório a impedir que componha a conversão da licença especial não gozada. Neste sentido, precedente do TJDFT (Acórdão 946576, Relator TEÓFILO CAETANO). O acórdão do REsp 1640841 / RS (2016/0310536-4 Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132), comumente citado como precedente sobre a matéria, não inclui o auxílio-transporte na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Nesse sentido: (Acórdão 1361024, Primeira Turma Recursal; data de julgamento: 30/7/2021).
6 – Atualização monetária. Conversão de licença-prêmio em pecúnia. É devida a incidência de correção monetária sobre a soma paga pela Administração a título de licença-prêmio convertida em pecúnia desde a origem do débito, pois se trata de verba de natureza alimentar. Nesse sentido: (AgRg no RMS 37.177/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES). A servidora passou para a inatividade em 11 de julho de 2017 e requereu a conversão em pecúnia dos meses de licença-prêmio não usufruídas (ID 44074529 - PÁG 7). Na ocasião foi apurado como devido R$ 56.940,03 referente a 7 meses de licença-prêmio (ID 44074529 - PÁG 10). O pagamento foi realizado de forma parcelada, em 29 parcelas, com início em dezembro de 2019 e fim em abril de 2022 na folha de setembro de 2017, em valor histórico (ID 44074529 - PÁG 12), pelo que é devida a atualização monetária, desde julho de 2017, cuja natureza é de recomposição do poder de compra da moeda.
7 – Juro de mora e correção monetária. Até 08 de dezembro de 2021, a correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (Tema 810, RE870947 Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Não há regra que imponha efeito retroativo a referida norma, o que violaria a garantia constitucional do direito adquirido (art. 5o., inciso XXXVI da CF). Recurso da autora a que dá parcial provimento para condenar o réu a pagar a quantia certa de R$ 2.761,50 relativa à inclusão da verba de auxílio-alimentação na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, devidamente atualizado desde julho/2017 e juros de mora a partir da citação; recurso do réu a que se dá provimento para fixar a atualização do débito nos parâmetros ora delineados.
8 – Recursos conhecidos. Recurso do autor provido, em parte. Recurso do réu provido. Considerando a sucumbência recíproca, não há condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
M